Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXIGÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. JUROS EXCESSIVOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP
2. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004 “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”, não se exigindo prova da disponibilização do crédito para a admissibilidade da ação.
3. Diante da possibilidade de circulação mediante endosso da cédula de crédito bancário, consoante inteligência do art. 26 c/c art. 29, §1, ambos da Lei 10.931/04, é indispensável a via original da cártula para embasar a execução, desde que sua apresentação seja exigida pelo Juízo, eis que cabe ao juízo de origem a determinação sobre a necessidade do depósito do documento original em cartório ou secretaria, consoante o permissivo legal do art. 425, VI,§§ 1o e 2o, do CPC.
4. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
5. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
6. Apelação conhecida e não provida.